Tribunal: TJMT
Processo: 1012078-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012078-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Valor da Causa]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (AGRAVANTE), RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO - CPF: 669.985.819-04 (AGRAVADO), FLADEMIR ROMEU DEBASTIANI - CPF: 024.312.729-40 (AGRAVADO), GREICE CRISTINA DORIGON - CPF: 011.180.541-48 (AGRAVADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO PATRIMONIAL. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. LIMINAR CONCEDIDA NESTA INSTÂNCIA REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
“Por ausência de expressa disposição do CPC acerca da fixação do valor da causa nas ações possessórias, a jurisprudência desta Corte tem entendido que ele deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.” (REsp n. 1.230.839/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2013, DJe de 26/3/2013.)

2. No caso concreto, a parte recorrente sustenta seu direito a imissão na posse em razão do inadimplemento do contrato estipulado no valor de R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais), logo resta evidente que o benefício patrimonial pretendido é de R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais), razão pela qual esse deve ser o valor da causa.

3. Liminar concedida nesta instância revogada.

4. Decisão de origem mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.
agrava contra decisão que, nos autos da ação de imissão na posse no
1011605-28.2023.8.11.0004
, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou improcedente os embargos de declaração e corrigiu o valor da causa para a quantia de R$ 32.000.000,00.

A parte recorrente esclarece que “Trata-se, na origem, de Ação de Imissão na Posse, por meio da qual a ora Agravante
ECO SECURITIZADORA
busca reaver a posse dos imóveis registrados nas matrículas nos. 70.311, 70.312, 70.313 e 36.223, todas do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, ocupados injustamente pelos ora Agravados desde que
RONIVALDO
inadimpliu o “Compromisso de Venda e Compra” (Id. no. 135908057 dos autos de origem) e o seu “Primeiro Aditamento” (Id. no. 135908057 dos autos de origem)” (Id. 213173184, pág. 6)

Narra que o magistrado proferiu decisão determinando que o valor da causa deveria corresponder ao valor total do contrato de venda e compra dos imóveis, em face dessa decisão a parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados no que tange ao valor causa que foi corrigido de ofício para R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais).

Reconhece que o arbitramento do valor da causa em ações em que se discute a posse deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido, ainda que da pretensão formulada exsurja o proveito econômico imediato (REsp 612.033/SP), todavia o proveito econômico obtido por meio de ação na qual se discute tão somente a posse do imóvel não pode ser interpretado como sendo o valor do próprio bem, como constou na r. decisão agravada.

Sustenta que a decisão deve ser reformada para mantar o valor estabelecido na inicial no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou de forma alternativa “por analogia o artigo 58, inciso III, da Lei no 8.245/1991 ao presente caso, significaria arbitrar à causa o valor correspondente a 12 (doze) meses de taxa de fruição/ocupação, a ser fixada no importe de pelo menos 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o valor pré-fixado dos imóveis no “Compromisso de Venda e Compra”, ou seja, o valor de R$ 1.920.000,00 (um milhão novecentos e vinte mil reais).” (Id. 2173173184, pág. 10)

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida.

Ao final requer seja concedido o efeito suspensivo e no mérito
o provimento do recurso
para “reformar a r. decisão agravada, a fim de manter o valor da causa na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), tendo em vista que não se pode atribuir à ação de imissão na posse o valor correspondente à aquisição do domínio imóvel; ou,
subsidiariamente
, caso Vossas Excelências ainda assim entendam, que o valor atribuído à causa pela Agravante não corresponde ao proveito econômico pretendido, requer-se o
provimento
deste recurso para fixar à causa o valor correspondente a 12 (doze) meses de taxa de fruição/ocupação, a ser fixado no importe de 0,5% (meio por cento) ao mês do valor pré-fixado dos imóveis no “Compromisso de Venda e Compra”, ou seja, o valor de R$ 1.920.000,00 (um milhão novecentos e vinte mil reais).” (Id. 21373184, pág. 14)

Liminar deferida (Id. 216673139).

Sem contrarrazões (Id. 214099699).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

O nó górdio deste recurso é determinar se a decisão agravada que corrigiu o valor da causa está correta.

Pois bem.

Da análise dos autos verifico que o recurso deve ser desprovido.

Conforme é sabido, o Superior Tribunal de Justiça entende que “Por ausência de expressa disposição do CPC acerca da fixação do valor da causa nas ações possessórias, a jurisprudência desta Corte tem entendido que ele deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.” (REsp n. 1.230.839/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2013, DJe de 26/3/2013.)

Ao prestar informações o magistrado de origem esclareceu que “após a consolidação de propriedade dos imóveis
sub judice
matrículas n° 70.311, 70.312, 70.313 e 36.223, do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT) em favor do autor, as partes firmaram novo instrumento de compra e venda pelo qual os imóveis foram revendidos à parte requerida pelo preço de
R$32.000.000,00 (trinta e dois milhões),
enquanto o autor havia atribuído à causa a quantia de
R$100.000,00 (cem mil reais)
na petição inicial. Impende salientar que para fins de recolhimento da guia de ITBI os imóveis foram avaliados pela quantia total de
R$56.730.000,00 (cinquenta e seis milhões e setecentos e trinta mil)
.” (Id. 214248313).

Ocorre que a parte recorrente sustenta seu direito a imissão na posse em razão do inadimplemento do contrato estipulado no valor de R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais), logo resta evidente que o benefício patrimonial pretendido é de R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais), razão pela qual esse deve ser o valor da causa.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
REVOGO
a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024